Tribunal: TJDFT
Processo: 0702409-59.2021.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. REDUÇÃO. ALIMENTOS. DOCUMENTOS NOVOS. NÃO CONHECIMENTO. BINÔMIO. NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MAIORIDADE CIVIL DO FILHO. CURSO SUPERIOR. MATRICULADO. PENSÃO. MANUTENÇÃO.
1. Excetuada a hipótese do art. 435 do Código de Processo Civil, não há possibilidade de se juntar novos documentos em sede de apelação.
2. Na ação de exoneração ou revisão de alimentos, caberá ao autor a demonstração da existência de algum fato capaz de implicar alteração do binômio necessidade-possibilidade e, por consequência, de causar desequilíbrio entre as partes, seja em função do aumento da necessidade do beneficiário, seja em decorrência da redução da capacidade do genitor.
3. A maioridade civil não representa, necessariamente, a independência financeira do alimentando. Por esse motivo, a jurisprudência já consolidada nos tribunais pátrios tem garantido ao filho maior, que esteja estudando, a manutenção da pensão alimentícia que já venha percebendo, desde que reste comprovado o binômio necessidade e possibilidade.
4. A pensão alimentícia, nesses casos, deve distender-se até que o filho complete os estudos superiores ou profissionalizantes, com idade razoável, e possa prover a própria subsistência, sendo que, por idade razoável, a doutrina e a jurisprudência têm utilizado como parâmetro 24 (vinte e quatro) anos de idade.
5. Ausente demonstração da redução da capacidade contributiva do alimentante, a improcedência do pedido de exoneração ou redução da pensão alimentícia é medida que se impõe.
6. Recurso conhecido e provido.